Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA.

1. Não podem ser conhecidas teses não suscitadas na exceção de pré-executividade e que não foram apreciadas pelo juízo de origem.

2. O fato de a matéria tratada ser de ordem pública não viabiliza a inovação de teses a cada pronunciamento judicial, principalmente, no recurso de agravo de instrumento que possui fundamentação vinculada ao que foi decidido no processo de origem.

3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393).

4. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

5. A demora no cumprimento de providências causada pelo Poder Judiciário não pode ser imputada ao agravado, que tem adotado as medidas necessárias para a satisfação do crédito (STJ, Súmula 106)

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.